Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-26.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001366-26.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GALILEU FRANCISCO BASTOS DA SILVA - CPF: 629.347.671-91 (RECORRENTE), ROSENILTO SOUZA DA CRUZ - CPF: 717.219.081-53 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO INEXISTENTE. NULIDADE
AB INITIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Inexistindo citação de alguma das partes requeridas, não ocorre formalização válida do processo.

2.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

3.

Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

4.

Nulidade reconhecida.

5.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo interno interposto por GALILEU FRANCISCO BASTOS DA SILVA em face da decisão monocrática que indeferiu o recurso inominado e manteve a sentença de improcedência por seus próprios termos

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No entanto, verifica-se dos autos que um réus, ROSENILTO SOUZA DA CRUZ, não foi regularmente citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025